Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720790-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE BARBOSA CURADO FILHO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por HENRIQUE BARBOSA CURADO FILHO contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A parte impetrante alega, em síntese, que é portador de transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. Em 15.12.2023, inscreveu-se para participar, na condição de pessoa com deficiência, da Seleção Pública de Projeto Audiovisual (Edital n. 21/2023) da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, operacionalizado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). Narra que seu projeto ficou em primeiro lugar na primeira etapa da seleção, qual seja, a avaliação de mérito cultural. No entanto, na etapa de habilitação, foi excluído da seleção pública e impedido de celebrar o Termo de Execução Cultural com o Distrito Federal. Sustenta que o ato administrativo de exclusão não foi devidamente fundamentado, pois apenas constou que havia pendência documental referente ao laudo médico para caracterizar o candidato como pessoa com deficiência. O impetrante aponta a impertinência da motivação apresentada pelos organizadores da seleção, pois a sua condição física fora devidamente comprovada por meio do relatório médico juntado na etapa de habilitação do certame. Aduz que o motivo determinante para a prática do ato de sua exclusão foi a discordância dos julgadores, não identificados, em relação à opinião técnica emitida pelo médico ortopedista que o acompanha. Em razão disso, interpôs recurso administrativo perante a Comissão de Implementação da Lei Paulo Gustavo daquela Secretaria (Portaria n. 237/2023), mas o ato administrativo foi mantido. O impetrante defende o seu direito líquido e certo à habilitação na seleção pública, pois comprovou documentalmente a sua condição de pessoa com deficiência. Requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, a fim de garantir a habilitação do impetrante na cota de pessoas com deficiência. No mérito, requer a confirmação da liminar e a anulação do referido ato administrativo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso dos autos, em relação às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o Edital de Chamamento Público n. 21/2023 da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal estabelece o seguinte: “5.5.3 No caso das vagas reservadas às pessoas com deficiência, o proponente deverá apresentar laudo médico, emitido, no máximo, nos últimos 3 (três) anos anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 5.5.3.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009.” Nesse passo, a Administração Pública avaliou os documentos apresentados pelo impetrante e concluiu que a sua situação não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 2o da Lei n. 13.146/2015 (ID 59386694), de acordo com o relatório médico elaborado no dia 28.12.2023 (ID 59386683). As razões do indeferimento do recurso indicam que, apesar da conclusão diagnóstica de Lombociatalgia (M54.5) e Hérnia de disco lombar (M51.2), o relatório médico evidencia que o impetrante apresenta marcha e equilíbrio normais e tem condições de manter a atividade física de forma adequada. Registra-se que a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiência, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, ainda que o impetrante tenha apresentado relatórios médicos para demonstrar a alegada deficiência, não restou suficientemente demonstrado que as patologias informadas implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de deficiência física nos termos da legislação de regência. Ademais, diante do confronto de avaliações acerca de sua condição clínica, tudo estaria a indicar a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que seria incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, a pretensão não se reveste do requisito legal da plausibilidade, o que enseja o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator